Tribunal: STF
Processo: RHC 247588
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-18
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 914.945/SP, Rel. Min. MESSOD AZULAY NETO. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado à pena de 7 anos, 11 meses e 6 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, I, II e V, do Código Penal), porque, 



    agindo previamente ajustado e com unidade de desígnios com mais três indivíduos não identificados, subtraiu, para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de armas de fogo, o caminhão placas MJQ-5205 - 'Mafra/SC, conduzido por JOÃO PAULO MACEDO ALBUQUERQUE, e ainda R$900,00 em dinheiro e uma bateria de celular pertencentes a ele, que ainda teve restringida sua liberdade. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO DECISÃO MONOCRÁTICA. ROUBO COM EMPREGO DE ARMA, CONCURSO DE TRÊS AGENTES E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA (ROUBO DE CARGA). PLEITO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÍNIMA LEGAL DE 1/3 PELA INCIDÊNCIAS DAS MAJORANTES. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA. 443/STJ. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    [...] 



    II - A via do writ somente se mostra adequada para a análise da dosimetria da pena se não for necessária uma análise aprofundada do conjunto probatório e caso se trate de flagrante ilegalidade. Vale dizer, o entendimento deste Tribunal firmou-se no sentido de que a “dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade" (HC n. 400.119/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 1º/8/2017). 



    III - As instâncias ordinárias justificaram concretamente o aumento de 5/12 da pena do crime de roubo, diante da gravidade do crime. As condutas criminosas foram efetivamente cometidas em concurso de três agentes, ao menos, e mediante grave ameaça exercida com emprego de armas de fogo e restrição da liberdade da vítima (roubo de carga). Precedentes. Agravo regimental desprovido. 



    Neste Recurso Ordinário, a defesa alega, em suma: sem fundamentação idônea aplicou-se aumento de pena em 5/12 (cinco doze avos) na terceira fase da dosimetria da pena, única e exclusivamente em razão do número de causas de aumento de pena, tornando-se, portanto, ilegal. Em razão disso, requer o provimento do recurso, a fim de que seja concedida a ordem ao Recorrente, para que seja reduzido o percentual de aumento da pena em razão das qualificadoras para o mínimo legal de 1/3 (um terço). 



    É o relatório. Decido.



    No caso em tela, o Juízo de origem estabeleceu os aumentos na terceira fase da dosimetria da pena do crime de roubo, em razão da presença das majorantes de concurso de agentes, emprego de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima. Esse entendimento foi ratificado pelo Superior Tribunal de Justiça nos termos seguintes: 



    [...] a fim de delimitar a quaestio, os seguintes trechos do acórdão impugnado (e-STJ 67-68, grifei): 



    "Na última fase, presentes três causas de aumento, o MM. Juiza quo aumentou a pena na fração de 5/12, o que também deve ser mantido. 



    Havendo previsão de cinco qualificadoras no art. 157, § 2º, do Código Penal, respeitado o intervalo de 1/3 à 1/2, deve-se levar em consideração o número de qualificadoras, além das peculiaridades do caso concreto que possam demonstrar maior gravidade da conduta praticada. 



    Não seria justo tratar igualmente um criminoso que emprega em sua conduta somente uma das circunstâncias previstas no art. 157, §2º, do Código Penal e outro criminoso que, cercando-se de maiores subsídios garantidores da eficácia de sua empreitada criminosa, utiliza-se de duas, três, quatro ou cinco das causas de aumento. 



    É cristalino observar que o agente que, agindo em concurso de pessoas, v.g., tem maiores chances de êxito que o agente que age sozinho. O meliante que, em sua conduta, age em comparsaria e emprega arma, cerca-se de elementos que facilitam seu sucesso. O mesmo se diga do agente que, além disso, mantém a vítima em seu poder, com restrição de sua liberdade, age contra vítima que atua no transporte de valores, sabedor desta circunstância, ou leva o veículo subtraído para outro Estado ou para o exterior. 



    Nota-se, portanto, que o número de causas de aumento cuja presença restou comprovada nos autos, indica menor possibilidade de reação da vítima, dificultando a proteção de seu patrimônio, ao mesmo tempo em que facilita, tanto mais quanto mais causas de aumento estiverem presentes, o sucesso do roubador. 



    Trata-se, como foi visto, de verdadeira equidade, proporcionalidade e individualização da pena, aliado, é claro, com as circunstâncias do caso em concreto. 



    [...]



    Na hipótese, as instâncias ordinárias justificaram concretamente o aumento de 5/12 da pena do crime de roubo, diante da gravidade do crime. As condutas criminosas foram efetivamente cometidas em concurso de três agentes, ao menos, e mediante grave ameaça exercida com emprego de armas de fogo e restrição da liberdade da vítima (roubo de carga). 



    Portanto, na espécie, a pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, revelando-se, assim, manifestamente improcedente. 



    A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.



    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 217.254 AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 6/10/22; RHC 219.144 AgR/RJ, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 30/9/2022; HC 217.255 AgR/SP, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 6/10/2022; HC 218.217 AgR/AC, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 14/9/2022; HC 213.779 AgR/MS, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 2/9/2022; HC 215.768 AgR/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 6/7/2022; HC 214.751 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 13/6/2022; HC 213.872 AgR/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/5/2022; HC 212.172 AgR/SC, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 1/7/2022 e HC 188.330 AgR/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 23/9/2020).



    Mesmo porque, do exame das instâncias antecedentes, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que o aumento da reprimenda na terceira fase da dosimetria da pena foi devidamente motivado pelo Juízo de origem, que se valeu do emprego de armas de fogo, do concurso de agentes (três) e da restrição da liberdade da vítima, para fundamentar a majoração nos patamares acima declinados, circunstâncias fáticas essas que são suficientes para a manutenção da pena privativa de liberdade aplicada pela instância ordinária. 



    Nesse contexto, tem-se que a sanção foi estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, “sendo certo não poder se utilizar ‘o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente’ (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia)”. (HC 138168, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 21/2/2017). Até porque a matéria foi amplamente enfrentada pelas instâncias antecedentes mediante estreita observância do suporte probatório revelado nos autos. 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2024. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente